Tribunal: TJES
Processo: 5005434-80.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005434-80.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSINEIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada contra o Município de Guarapari, na qual se pleiteava o pagamento da Gratificação de Regência de Classe. O juízo de origem condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de ter mencionado a possibilidade de comunicação à OAB por suposta litigância predatória e captação indevida de clientela, embora tenha expressamente consignado que tal providência já havia sido tomada em outro feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé, especialmente diante da ausência de dolo processual; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto à menção de envio de ofício à OAB, diante da inexistência de determinação concreta nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, exige a demonstração de dolo processual, o que não se verifica quando a parte apenas interpreta de forma equivocada norma jurídica ou propõe ação baseada em entendimento que reputa plausível.

A jurisprudência do TJES reconhece que, em ações semelhantes envolvendo a Gratificação de Regência de Classe do Município de Guarapari, não há má-fé quando não há alteração intencional da verdade dos fatos ou conduta dolosa, ainda que a pretensão seja julgada improcedente.

A menção à litigância predatória e à captação ilícita de clientela ocorreu apenas na fundamentação da sentença, sem efeitos concretos nem determinação de comunicação à OAB no dispositivo, razão pela qual não subsiste interesse recursal quanto a este ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Tese de julgamento
:

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a improcedência da ação ou a interpretação equivocada da legislação.

A menção à litigância predatória sem comando concreto no dispositivo não gera interesse recursal para sua impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81 e 926.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5009216-95.2024.8.08.0021, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 03.06.2025;
TJES, Apelação Cível nº 5003404-72.2024.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 02.06.2025;
TJES, Apelação Cível nº 5004493-33.2024.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 28.05.2025;
TJES, Apelação Cível nº 5003288-66.2024.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.04.2025;
TJES, Apelação Cível nº 5003484-36.2024.8.08.0021, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 15.05.2025;
STJ, AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005434-80.2024.8.08.0021

APELANTE: ROSINEIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação Ordinária proposta por Rosineia dos Santos Silva com pedido de condenação do Município de Guarapari ao pagamento de Gratificação de Regência de Classe, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida id 13055981, julgou improcedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado por ROSINEIA DOS SANTOS SILVA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Condeno ainda a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do Município, com fundamento nos arts. 80, I e III, 81 e 96, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar nestes autos o envio de cópias às respectivas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos advogados envolvidos, em razão de referida providência já ter sido indicada na sentença proferida no bojo da ação nº 5003927-84.2024.8.08.0021, o que terá o condão de abarcar, para o fim de análise pelos órgãos competentes, todas as ações padronizadas ajuizadas pelos causídicos neste juízo.”

Inconformada com a citada conclusão, a Apelante aduz, no recurso ora em julgamento (id 13055982), que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese não restaram caracterizados os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé, pois não houve dolo, má-fé ou alteração intencional da verdade dos fatos e, ainda, que a imputação de litigância predatória e captação ilícita de clientela carece de elementos concretos que a fundamentem, sendo indevida a remessa de cópias à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Com a devida vênia da Apelante, o recurso não há de ser conhecido em relação ao questionamento acerca da determinação de remessa dos autos à OAB, porquanto o Juiz expressamente consignou no
decisum
recorrido que
deixaria
de comunicar os fatos havidos nos autos ao referido Órgão de Classe.

Quanto à litigância de má-fé, com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, a conclusão externada na Sentença é contrária ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos bem semelhantes ao dos autos, todos relacionados a pedidos de Gratificação de Regência de Classe do Município de Guarapari. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando ao pagamento de gratificação de regência de classe e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80, I e III, 81 e 96, do CPC. A autora alegou que a legislação municipal que previa a gratificação não foi revogada de forma expressa e que sua conduta não configurou má-fé, pois não alterou a verdade dos fatos nem agiu com dolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora incorreu em litigância de má-fé ao pleitear vantagem funcional já revogada; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A configuração da litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, consistente em conduta intencional de prejudicar o processo ou a parte adversa, não sendo suficiente a simples improcedência do pedido. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal, por si só, não configura má-fé, se não houver evidência de fraude ou intenção deliberada de enganar o juízo. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da penalidade por má-fé processual depende de prova inequívoca da conduta dolosa, o que não restou demonstrado nos autos
(AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 5/6/2023). 6.
Ausente qualquer demonstração de prejuízo processual à parte contrária ou abuso do direito de ação, não é cabível a imposição de multa por má-fé, conforme precedentes deste Tribunal
(TJES, Apelação Cível nº 5013505-78.2023.8.08.0030 e nº 5003337-10.2024.8.08.0021). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Apelação Cível n.º 5009216-95.2024.8.08.0021, Relator: Des. Fabio Brasil Nery, julgado pela Segunda Câmara Cível em 03.06.2025). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MENÇÃO À LITIGÂNCIA PREDATÓRIA SEM EFEITO CONCRETO
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Guarapari, julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de mencionar, em sua fundamentação, a prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos advogados da parte. A apelante pleiteia a exclusão da multa e das referências à litigância predatória e à comunicação à OAB/ES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) existência de dolo processual apto a caracterizar a litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória e à expedição de ofício à OAB/ES. III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda ou erro na interpretação da norma jurídica. A autora ajuizou a ação com base em entendimento equivocado sobre a vigência de norma municipal revogada, sem que se comprove intenção dolosa de obter vantagem indevida ou de prejudicar a parte contrária. A menção à litigância predatória e à captação indevida de clientela foi feita apenas na fundamentação da sentença, não havendo ordem dispositiva de expedição de ofício à OAB/ES, o que afasta o interesse recursal quanto a este ponto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (Apelação Cível n.º 5003404-72.2024.8.08.0021, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela Segunda Câmara Cível em 02.06.2025). (Sem grifo no original).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARCELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OBJETIVA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Guarapari, com pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da Gratificação de Regência de Classe, supostamente devida entre os anos de 2019 e 2023, bem como indenização por danos morais. 2) A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de amparo legal, reconhecendo ainda a litigância de má-fé pela dedução de pretensão contrária a texto expresso de lei. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3) Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Regência de Classe continua devida à servidora pública municipal após a reestruturação do regime jurídico e remuneratório do magistério promovida por legislação posterior; (ii) verificar se há configuração de litigância de má-fé na propositura da ação com fundamento em norma expressamente revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4) A Gratificação de Regência de Classe prevista no inciso IV do art. 48 da Lei Municipal nº 1.117/1987 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.254/1990, nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998, que instituíram novo estatuto e plano de carreira para o magistério municipal, reorganizando de forma exaustiva as gratificações e vantagens funcionais. 5) A revogação se deu por incompatibilidade e regulação integral da matéria, nos termos do §1° do art. 2º da LINDB, o que afasta o direito à percepção da referida gratificação após a vigência do novo regime jurídico. 6)
A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, não sendo suficiente a simples interposição de ação judicial, ainda que baseada em interpretação normativa equivocada. 7) A jurisprudência do STJ afasta a caracterização de má-fé em hipóteses de controvérsia jurídica fundada em interpretação plausível de normas legais, especialmente quando envolvam reestruturações legislativas complexas
. 8) A existência de ações semelhantes não autoriza, por si só, a conclusão de uso abusivo do Judiciário, sendo necessária prova de conduta reiteradamente fraudulenta ou desleal, o que não demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 5004493-33.2024.8.08.0021, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela Primeira Câmara Cível em 28.05.2025). (Sem grifo no original).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa. 5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a multa por litigância de má-fé. (Apelação Cível n.º 5003288-66.2024.8.08.0021, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 09.04.2025). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ENVIO DE OFÍCIO À OAB. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à Gratificação de Regência de Classe, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), além da determinação de envio de ofício à OAB para apuração de eventual prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela por seus advogados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a condenação da parte autora por litigância de má-fé; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de expedição de ofício à OAB para apuração de eventual conduta profissional irregular dos advogados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A configuração da litigância de má-fé exige a presença de elementos objetivos e subjetivos, como conduta dolosa, alteração consciente da verdade dos fatos ou uso do processo para fins ilícitos, nos termos do art. 80 do CPC
. 4. A demanda proposta decorre de controvérsia jurídica legítima acerca dos efeitos de alteração legislativa sobre a remuneração da parte autora, não havendo nos autos qualquer indício de dolo, fraude ou intenção de prejudicar a parte contrária. 5. A mera repetição de ações semelhantes, mesmo patrocinadas pelos mesmos advogados, não configura litigância predatória se as demandas forem individualizadas e instruídas com documentação pertinente, como no caso dos autos. 6. A expedição de ofício à OAB pressupõe a existência de indícios mínimos de conduta abusiva e padronizada, com ausência de consentimento dos autores ou de provas essenciais, o que não se verifica na hipótese examinada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. (Apelação Cível n.º 5003484-36.2024.8.08.0021, Relator: Des. Subst. Aldary Nunes Junior, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15.05.2025). (Sem grifo no original).

Assim, como o Código de Processo Civil (CPC) estabelece que os “
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
” (art. 926), de rigor o provimento do recurso na parte conhecida, haja vista que as questões fáticas são idênticas às citadas no presente voto.

Do exposto, conheço em parte da pretensão recursal para, na parte conhecida, dar provimento ao recurso de modo a excluir a condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar provimento.